Tribunal: TJBA
Processo: 8036766-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036766-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOVIS DE DEUS PINTO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Relação Associativa. Inexistência de Relação de Consumo. Taxatividade Mitigada do Art. 1.015 do CPC.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. A agravante pleiteia a declaração de inexistência de negócio jurídico, pedindo devolução dos valores indevidamente descontados, alegando relação de consumo com a associação agravada.

II. Questão em discussão

(i) Verificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento à luz do art. 1.015 do CPC/2015, considerando a tese da taxatividade mitigada.

(ii) Determinar a competência para julgamento da demanda originária, se na Vara de Relações de Consumo ou na Vara Cível, diante da natureza da relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, a discussão sobre a competência jurisdicional configura matéria que, se apreciada apenas em sede de apelação, poderá resultar em prejuízo processual, justificando a aplicação da tese da taxatividade mitigada para admitir o Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito, verifica-se que a associação agravada é regida por estatuto e não se enquadra como fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo relação de consumo entre as partes.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de outros tribunais estaduais corroboram o entendimento de que a relação entre associado e associação civil, sem fins lucrativos e sem oferta de serviços no mercado, não configura relação de consumo, sendo competente para julgar a demanda a Vara Cível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A relação entre associado e associação civil, sem fins lucrativos e sem oferta de serviços no mercado, não configura relação de consumo, sendo competente para julgar a demanda a Vara Cível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

TJ-BA, Conflito de Competência n.º 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, julgado em 12/10/2020.

TJ-RS, Agravo de Instrumento n.º 70082911173, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Décima Segunda Câmara Cível, julgado em 21/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.